Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. BEM MÓVEL. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo Magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedente.
4. A ausência de provas efetivas da participação dos réus na alienação de veículo narrado na inicial e de quem seja o real proprietário do bem obsta a procedência dos pedidos iniciais de transferência do veículo, indenização por danos materiais e morais.
5. Recurso conhecido e não provido.